Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713936-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão (Id no 105976425 dos autos de origem) que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a dívida não se encontra prescrita. Em suas razões, o agravante alega, em resumo, que o Distrito Federal pretende reaver créditos definitivamente constituídos em 01/01/2002 a 01/01/2006 e, cobrados, por meio da citada execução fiscal, em 29/11/2007. Prossegue narrando que, no caso dos autos, não houve o despacho citatório ordenando a citação do executado, ora agravante. Assim, assevera que deve ser aplicada a nova redação do art. 174, inciso I, do CTN, sob o argumento de que o feito foi distribuído após a alteração legislativa trazida pela Lei Complementar no 118/2005. Aduz que houve a ocorrência de prescrição, alegando que a primeira causa interruptiva somente se deu em 27/02/2009, quando houve a citação por meio de Oficial de Justiça, ocasião em que o crédito tributário já estaria prescrito em face do decurso de mais de cinco anos de sua constituição definitiva. Salienta, ainda, que durante o período de 17/12/2010 até 05/02/2019, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual, tendo o feito ficado parado durante oito anos e dois meses. Com espeque no aduzido, assevera que teria ocorrido a prescrição intercorrente do título judicial, razão pela qual sustenta que a decisão agravada merece ser reformada. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requer a concessão de tutela recursal liminar, a fim de suspender o feito até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja declarado prescrito o título judicial objeto da execução fiscal de origem. Preparo regular (Id no 34961657). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de deferimento da tutela recursal liminar vindicado pelo agravante não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no Id no 105976425 dos autos originários. No decisum vergastado, o ilustre magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, com supedâneo nos seguintes fundamentos: “(...) No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da parte executada, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da executada, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Por derradeiro, defiro o pedido de penhora do(s) imóvel(is), cuja(s) matrícula(s) é(são) 17.274 e a(s) certidão(ões) se encontra(m) no ID 44775707, pags. 189/199”. Em análise perfunctória dos elementos de informação contidos nos autos, observa-se que os créditos tributários que ensejaram a propositura da execução fiscal em tela foram incluídos no rol de créditos cobrados no processo de no 0064203-71.2011.8.07.0015, no qual o ora agravante participou de todos os atos. Assim, ao menos na esfera sumária de cognição a que se submete o agravo de instrumento, não há indícios da ocorrência de prescrição intercorrente, e, nem mesmo, inércia do credor, ora agravado. Com efeito, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão da tutela recursal liminar vindicada, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora